Tribunal: STF
Processo: RE 208097
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA. Cálculo do benefício. Art. 201,
§ 3º, da Constituição. Aplicabilidade.
        Consolidou-se o entendimento, perante o Supremo
Tribunal, de que a norma prevista no art. 201, § 3º, da
Constituição, que determina correção de todos os salários de
contribuição, não é auto-aplicáveil, por depender de legislação
integrativa que somente veio a ser, posteriormente, promulgada (Leis
nº 8.212 e 8.213, ambas de 1991).
Recurso extraordinário conhecido e provido.